Tribunal: TJMT
Processo: 1031972-30.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031972-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIO VICTOR DA SILVA MARTINS - CPF: 002.501.781-09 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1031972-30.2021.8.11.0041

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – IMPROCEDENTE – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PARCERIA E DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) - REATIVAÇÃO DO CADASTRO NA PLATAFORMA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADO – DEMONSTRADA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO MOTORISTA DE RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS POR CONDUTA INADEQUADA (DIREÇÃO PERIGOSA E ASSÉDIO SEXUAL) - DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA COMPORTAMENTAL DA EMPRESA – POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DO CONTRATO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - CONDIÇÕES ACEITAS PELO MOTORISTA NA CONTRATAÇÃO – RESILIÇÃO CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR SUPOSTOS DANOS – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrados por meio de prints das reclamações feitas pelos usuários no aplicativo de condutas do motorista parceiro de violam os termos e condições do contrato, bem como o código de conduta da empresa digital de serviços de transporte (falta de profissionalismo, direção perigosa e assédio sexual), a rescisão unilateral imediata do contrato e o descredenciamento do motorista, sem prévia notificação, constituem exercício regular de um direito previsto expressamente no contrato.

Não há falar-se em responsabilidade da operadora da plataforma pelos danos supostamente sofridos pelo motorista descredenciado, porque não foi praticado ato ilícito por parte da operadora apelada
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação Cível n.º 1031972-30.2021.8.11.0041

APELANTE: CAIO VICTOR DA SILVA MARTINS.

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Processo na origem n.º 1031972-30.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CAIO VICTOR DA SILVA MARTINS
, de sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer.

AÇÃO
:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
(Proc. n.º 1031972-30.2021.8.11.0041) movida por
CAIO VICTOR DA SILVA MARTINS
em desfavor de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

SENTENÇA
(ID 193830661)
:
julgou improcedentes os pedidos de reintegração na plataforma e de indenização por danos materiais e morais
.
Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa.

APELAÇÃO
(ID 193830664)
:

CAIO VICTOR DA SILVA MARTINS
alega que não teve oportunidade de se defender das acusações que lhe foram feitas, antes de lhe ser aplicada a pena máxima do descredenciamento. Sustente que ganhou seu sustento nessa atividade por mais de 5 anos, e que investiu em sua ferramenta de trabalho (veículo), tendo conquistado nível diamante. Argumenta que foi excluído da plataforma, sem motivação e sem prévia notificação, razão porque faz jus à indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais. Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de reintegração na plataforma e de indenização por danos materiais e morais.

CONTRAMINUTA
(ID 193830666): suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1031972-30.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CAIO VICTOR DA SILVA MARTINS
, de sentença que, na Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (Proc. n.º 1031972-30.2021.8.11.0041) movida em desfavor de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.,
julgou improcedentes os pedidos de reintegração do autor na plataforma e de indenização por danos materiais e morais
.
Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa
.

O autor relatou que era credenciado na plataforma de tecnologia do aplicativo denominado UBER e desenvolveu sua atividade de motorista de aplicativo por mais de 5 anos, até o momento que foi descredenciado sem qualquer motivação e sem notificação prévia.

Por esse motivo, propôs a ação cujo objeto é obter a sua reintegração na plataforma e a reparação civil pelos danos materiais (lucros cessantes) e morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, razão do inconformismo do autor que recorrem, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos e determinar a reintegração do autor ao aplicativo e condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se é possível a rescisão unilateral do contrato de parceria com o aplicativo de transportes e se ela enseja a reparação civil.

Importante destacar, que o contrato de parceria é regido pelos Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia, cujo item 12.1 prevê que qualquer das partes, motorista ou aplicativo, podem rescindir o contrato a qualquer momento, e que o descumprimento dos Termos, da Política de Desativação ou do Código de Conduta da Comunidade Uber autoriza a desativação da plataforma, sem a necessidade de aviso prévio e sem direito a indenização.

Desse modo, o pleito do autor que pretende a reativação do vínculo entre as partes e sua readmissão na plataforma não merece ser acolhida, porque a documentação trazida junto às contrarrazões, demonstra o descumprimento das regras estabelecidas entre as partes, logo não há como se exigir da operadora Uber a reativação da parceria.

De fato, a Constituição garante o devido processo legal ou a utilização do adequado procedimento também nas relações privadas, porém não impõe à empresa privada que mantenha a parceria contra a sua vontade, principalmente porque a conduta irregular do motorista, que é a ponte entre a empresa e seu consumidor e pode pôr em risco a credibilidade desta no mercado.

Prepondera, no caso, o Princípio da Autonomia da Vontade, segundo o qual as partes não estão obrigadas a manter a relação contratual se um dos contratantes descumpre as regras pactuadas.

Os artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil, com a nova redação trazida pela Lei n. 13.874/2019, prevê a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Vejamos:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I -
as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução
; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III -
a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada
. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)”

Portanto, em ajustes privados, como acontece no presente caso, devem prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, porque as partes se encontram em condições paritárias e simétricas até que surjam elementos concretos em contrário.

O descredenciamento do motorista, ora apelante se deu em razão da existência de denúncias de usuários de que este adotou, por mais de uma vez, condutas inapropriadas e contrárias ao Código de Conduta da plataforma.

Tais atitudes ficaram registradas nas reclamações de usuários do aplicativo, que relatam situações de falta de profissionalismo, de direção perigosa e até mesmo de assédio às usuárias (ID 193829695 - Pág. 17/20).

Do mesmo modo, a apelada logrou demonstrar que o autor foi notificado com relação às reclamações dos usuários, em 01/08/2017, advertindo-o para que adotasse conduta compatível com os Termos de Uso e Código de Conduta, sob pena de desativação da conta (ID 193829695 - Pág. 21).

O motorista, ora apelante, foi advertido uma segunda vez, na qual se defendeu afirmando não ter entendido o comentário e que tratava a todos com zelo e cordialidade (ID 193829695 - Pág. 21).

Posteriormente, nova reclamação foi registrada, em 21/09/2020 (ID 193829695 - Pág. 17), e a apelada comunicou ao autor a ruptura da parceria, esclarecendo que essa era devido a uma conduta inapropriada de natureza sexual, dando ensejo ao desligamento, em 01/10/2020 (ID 193829671 - Pág. 1).

Vejamos:

“Olá, Caio.

Sua conta foi suspensa como resultado de um comportamento que descumpre nossos Termos e Condições. Esta decisão é definitiva e esperamos que entenda que esses termos nos ajudam a garantir o bom funcionamento do nosso aplicativo.

Agradecemos a sua compreensão.

Enviado por Maria em segunda-feira, 5 de outubro de 2020 14:42:56.” (ID. 193829671 - Pág. 1).

Observa-se que, no item
“12. Prazo e Rescisão”
, os Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital, estabelecem a possibilidade de rescisão unilateral imediata, por parte da operadora do aplicativo, em caso de descumprimento de tais termos ou do Código de Conduta da Comunidade Uber (ID 193829698 - Pág. 11).

Importante destacar que tanto a manifestação dos usuários, quanto a comunicação com os motoristas, é feita por meio da plataforma eletrônica, sendo esta a única forma de registrar as reclamações do usuário e também de notificar o motorista, portanto, a operadora somente poderia fazer a prova de tais reclamações por meio dos “
prints
” de tela.

Mesmo que o autor insista que tinha avaliações positivas na plataforma e categoria diamante, esses fatos não permitem que o motorista parceiro pratique condutas desabonadoras, ainda que tenham ocorrido poucos episódios, porque o que importa é a conduta e não quantas vezes ela foi praticada.

Do mesmo modo, a alegação de que desempenhava a mesma atividade em outras plataformas e o acórdão que colacionou da ação que moveu contra a 99 Taxis, cuja sentença foi reformada ao fundamento de que não havia provas da conduta inadequada, apenas reforça que os usuários, tanto daquela plataforma quanto da plataforma apelada, relataram condutas desabonadoras do motorista na prática da atividade.

Nesse passo, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de resilição unilateral, ainda que sem prévia notificação, desde que reste verificada uma justa causa.

Nesse sentido também a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAO FAZER. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL UBER. CONTRATO CIVIL POR PRAZO INDETERMINADO. CONDUTA IMPRÓPRIA. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. I - O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado "Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia" para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18.
Trata-se de contrato civil, em que é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes,
sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas
. II - O descredenciado do autor do aplicativo não foi imotivado, pois demonstrada conduta profissional imprópria e incompatível com os Termos e Condições e com as Políticas e Regras da plataforma Uber. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos de reintegração do autor ao aplicativo e de indenização por danos morais e lucros cessantes. III - Apelação desprovida. (TJ/DFT - Acórdão 1344308, 07140951820208070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, data de j.26/5/2021, publ. no DJE: 17/6/2021)

Desse modo, se a rescisão do contrato e o consequente descredenciamento do motorista parceiro, constituem
exercício regular de um direito
contratual da operadora da plataforma, não geram responsabilidade para a operadora de reparação por danos que o motorista alegue ter suportado.

Assim sendo, não comporta reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração e de indenização.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024